Tribunal: STF
Processo: HC 199758
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Carlos Renato Lira Buosi em favor de Paulo Roberto de Paula Maciel, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 625.407/SP, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TESE RELATIVA À SUPOSTA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO E REQUISITOS AUTORIZADORES. MATÉRIA JÁ SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DESTA CORTE NO HC N. 472.260/SP. CONFIGURAÇÃO DE REITERAÇÃO DE PEDIDO. APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. AGRAVO DESPROVIDO”. (eDOC 13, p. 2)
    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, preso preventivamente em 1º.9.2020, foi denunciado pela prática do crime do art. 121, § 2º, III, do Código Penal.
    Alega que o paciente não estaria foragido, apenas teria sido procurado em local diverso de seu domicílio. (p. 17)
    Declara que o paciente é primário, tem bons antecedentes, possui residência fixa e recebe aposentadoria.
    Por fim, afirma que o encarceramento do paciente põe sua vida em risco, diante da pandemia do Covid-19, por ser idoso, obeso e hipertenso, o que deve levar à substituição pela prisão domiciliar.
    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão ou a substituição da prisão preventiva por domiciliar.
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do writ e pela denegação da ordem. (eDOC 33)
    É o relatório.
    Decido.
    Verifico que já conheci da controvérsia, no HC 197.816, impetrado contra a decisão monocrática que denegara a ordem no STJ, mantida pelo acórdão ora impugnado. Na ocasião, julguei improcedente o pedido de prisão domiciliar humanitária e equivocada a argumentação relativa à falta de contemporaneidade entre prisão e fato imputado.
    Tampouco pode ser acolhida a tese de que o paciente não tenha se ausentado do distrito da culpa. Os autos do inquérito indicam que o paciente nunca foi localizado pelos órgãos policiais, nem forneceu qualquer endereço em que pudesse ser encontrado, de modo que não se caracteriza uma evasão propriamente dita; ainda assim, tanto o depoimento das testemunhas (eDOC 18, p. 117) quanto a resposta dada por seu filho ao oficial de justiça (eDOC 1, p. 14) atestam que o paciente residia em Ribeirão Preto- SP nos anos anteriores ao fato (24.8.2014), havendo em momento posterior (até 3.9.2016) se mudado para Muzambinho- MG. Em decorrência disso, o processo penal ficou suspenso de 2.7.217 a 1º.9.2020.
    É da jurisprudência desta Corte que a ausência do distrito da culpa é é apta a justificar a prisão preventiva, para aplicação da lei penal. Nesse sentido:
    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FORAGIDO. DECISÃO FUNDAMENTADA. 1. Risco à aplicação da lei penal caracterizado pelo comportamento processual do paciente que se evadiu do distrito da culpa, permanecendo foragido por cerca de três anos. Justificada, portanto, a decretação ou a manutenção da prisão cautelar, uma vez que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria delitivas. 2. Habeas corpus denegado”. (HC 112.753, rel. Marco Aurélio, Rel. p/ acórdão: Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.6.2013)
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. PRISÃO PREVENTIVA. 1. O Supremo Tribunal Federal tem orientação consolidada no sentido de que a “condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal” (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. O acolhimento das alegações defensivas, no sentido de que a paciente não estaria se furtando à aplicação da lei penal, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é admitido na via processualmente restrita do habeas corpus. Até porque essas alegações foram recusadas pelas instâncias de origem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 159.593 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.11.2018)
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 11 de junho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente